Tribunal: TJSP
Processo: 2192466-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação revisional de contrato bancário – Alegação de redução de faturamento, por força da pandemia de COVID-19 – Deferimento da liminar pelo D. Juízo a quo para afastar a trava bancária estipulada nos contratos celebrados entre as partes e reduzir o valor da prestação mensal – Insurgência da ré – Cabimento – Prova de que o faturamento do autor vem aumentando durante o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação revisional de contrato bancário – Alegação de redução de faturamento, por força da pandemia de COVID-19 – Deferimento da liminar pelo D. Juízo a quo para afastar a trava bancária estipulada nos contratos celebrados entre as partes e reduzir o valor da prestação mensal – Insurgência da ré – Cabimento – Prova de que o faturamento do autor vem aumentando durante o período de pandemia – Evidência de que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo autor não foram agravadas pela pandemia – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2192466-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante UNICRED DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF DA
ÁREA DE SAÚDE, é agravado HOSPITAL SANTA ELISA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2192466-89.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 27.964
Voto no 27.964
Agravo de Instrumento no 2192466-89.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí - 2a. Vara Cível
Agravante: Unicred do Estado de São Paulo - Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Prof da Área de Saúde
Agravado: Hospital Santa Elisa Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Maria Claudia Moutinho Ribeiro
TUTELA DE URGÊNCIA Ação revisional de contrato
bancário Alegação de redução de faturamento, por força
da pandemia de COVID-19 Deferimento da liminar pelo
D. Juízo a quo para afastar a trava bancária estipulada nos
contratos celebrados entre as partes e reduzir o valor da
prestação mensal Insurgência da ré Cabimento Prova
de que o faturamento do autor vem aumentando durante o
período de pandemia Evidência de que as dificuldades
financeiras enfrentadas pelo autor não foram agravadas pela
pandemia
Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito do autor RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que
em “ação revisional de contrato bancário”, proposta por HOSPITAL SANTA
ELISA LTDA. contra UNICRED DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROF DA ÁREA DE SAÚDE, concedeu “a tutela de urgência para
afastar a trava bancária estipulada nos contratos apontados na inicial e
reduzir a prestação mensal para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ano
de 2020” (fls. 23/24).
Recorre a ré. Afirma não haver prova de que a
pandemia de COVID-19 tenha afetado o faturamento da autora. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2192466-89.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 27.964
que os documentos acostados pela autora são anteriores ao início da
pandemia. Aduz que, no processo de recuperação judicial da autora, a
administradora judicial apresentou relatório que demonstra aumento de
faturamento e regularidade de pagamentos de funcionários durante a
pandemia. Alega a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, sendo
descabida a liberação das travas bancárias dos contratos firmados entre as
partes. Requer a concessão de efeito suspensivo.
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação revisional de contrato bancário”,
proposta por HOSPITAL SANTA ELISA LTDA. contra UNICRED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF DA ÁREA DE SAÚDE.
O autor narrou, na petição inicial, que as cédulas de
crédito bancário celebradas com a ré mostram-se excessivamente onerosas
“diante de vários fatores como a Recuperação Judicial em trâmite, a crise
econômica que assola o país, e por derradeiro a atual crise sanitária
mundial que atingiu a população, o sistema de saúde e o sistema
econômico global” (fls. 29). Também afirmou que “uma das causas da crise
financeira é o 'desaquecimento' da economia pela quarentena horizontal
ordenada pelas autoridades competentes frente ao novo coronavírus
(COVID-19), e uma das consequências diretas é a brusca queda de
arrecadação das empresas” (fls. 30). Sustentou ainda que, por conta da
redução de faturamento, no primeiro bimestre de 2020 teve prejuízo maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2192466-89.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 27.964
que em anos anteriores.
Por tais razões, ajuizou a presente ação e pleiteou a
concessão de tutela de urgência objetivando o afastamento da trava
bancária estipulada nos contratos celebrados com a ré, bem como a
redução do valor da prestação mensal, de aproximadamente R$ 200.000,00
para R$ 50.000,00.
Verifica-se que o D. Juízo a quo deferiu o referido pleito,
conforme segue (fls. 23/24):
“Trata-se de ação revisional de contrato com
pedido de tutela de urgência proposta por Hospital Santa
Elisa em face de Unicred do Estado de São Paulo
Cooperativa de Econ. E Crédito Mútuo dos Médicos e
Demais de Nível.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
disciplina que para a antecipação dos efeitos da tutela de
urgência é necessária a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito ("fumus boni iuris")
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo ("periculum in mora"), mas desde que não haja
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Observo, em juízo de cognição sumária, que
estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela
de urgência.
Com efeito, a parte autora alega que, em razão
dos reflexos da pandemia de COVID -19, houve o
agravamento da crise financeira que ensejou o pedido de
recuperação judicial, tornando excessiva a obrigação
contraída nos contratos de empréstimos celebrados entre
as partes.
De fato, ao contrário do que sustentou a
requerida,
foram
coligidos
aos
autos
documentos
contábeis que demonstram o acúmulo de prejuízo e
redução do patrimônio do hospital, o que foi corroborado
pela Administradora Judicial às fls. 180/184.
Ademais, a revisão contratual é possível para
restabelecer o equilíbrio e paridade entre os contratantes
em situações excepcionais, como na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2192466-89.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 27.964
Ainda, o requerente está em recuperação judicial,
portanto, tal medida é necessária para preservação e
conservação
da
empresa
e
sua
função
social,
especialmente diante da crise sanitária enfrentada em
virtude da pandemia, uma vez que se trata de atividade
hospitalar.
Assim, considerando a seriedade das alegações
e documentos apresentados pelo autor, as quais
evidenciam a verossimilhança das alegações, bem como
o manifesto periculum in mora, pois são evidentes os
efeitos negativos da manutenção da trava bancária para a
continuidade das atividades do hospital.
Desta forma, CONCEDO a tutela de urgência
para afastar a trava bancária estipulada nos contratos
apontados na inicial e reduzir a prestação mensal para
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) no ano de 2020.
Intime-se.”
Contra essa decisão, insurge-se a ré, ora agravante.
Com efeito, não se desconhece a crise decorrente da
pandemia de COVID-19, responsável pelo Estado de Calamidade (Decreto
Estadual no 64.879, de 20.03.2020).
Ocorre que, diferentemente do alegado na petição
inicial, os elementos dos autos evidenciam que o faturamento do autor, em
verdade, vem aumentando durante o período de pandemia.
Segundo relatório elaborado pela administradora judicial
do autor nos autos da recuperação judicial no 1007796-10.2019.8.26.0309,
sua receita operacional em fevereiro, março, abril e maio de 2020 foi de
R$ 7.137.409,82, R$ 11.043.952,05, R$ 13.858.812,87 e R$ 16.803.850,76,
respectivamente.
Ademais,
consta
do
referido
documento
que,
“concernente ao faturamento, foi comunicado que houve uma melhora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2192466-89.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 27.964
refletirá neste mês de junho/2020, entretanto, ainda não foi possível
mensurar seu crescimento” (fls. 75).
Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária,
verifica-se que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo autor não foram
agravadas pela pandemia de COVID-19.
Portanto,
não
há
como
considerar
presente
a
probabilidade do direito alegado pelo autor, o que inviabiliza a concessão da
tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator